Tribunal: TJDFT
Processo: 0750294-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. VERBA HONORÁRIA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. PREVISÃO NA LEI DISTRITAL N. 5369/2014. FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto pela Exequente visando à reforma da decisão, que acolheu parcialmente a impugnação à execução dos honorários advocatícios devidos aos Procuradores Distritais e cobrados pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão.
2. São basicamente duas questões discutidas no recurso: (i) ilegitimidade do Distrito Federal para cobrar honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor de seus Procuradores; e (ii) excesso do valor da execução.
III. Razões de decidir.
3.1. Em demandas em que o DISTRITO FEDERAL, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista sejam partes, quando forem representadas por Procurador do Distrito Federal, os honorários advocatícios possuem destinação específica em conformidade com o que determina a Lei Distrital n. 2.605/2000 e a Lei Distrital n. 5369/2014, que é o Fundo Pró-Jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal.
3.2. O Distrito Federal tem legitimidade para ajuizar cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados em favor de seus procuradores. Não obstante o art. 7o, da Lei Distrital n. 5.369/2014, estabeleça que os honorários advocatícios devidos nas causas de que participem o Distrito Federal têm natureza privada, não afasta a possibilidade de o ente federativo propor a execução para, posteriormente, realizar o repasse do valor da verba honorário aos procuradores distritais. Isso porque, o PRÓ-JURÍDICO, fundo por meio do qual o Distrito Federal gerencia a verba honorária arrecadada, não é dotado de personalidade jurídica própria.
3.3. O IPCA-E e os juros de mora são aplicáveis para atualização do débito exequendo até a vigência da EC n. 113/2021, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, conforme art. 3o da EC n. 113/2021, devendo esta incidir de forma simples sobre o débito consolidado, conforme art. 22, § 1o, da Resolução do CNJ n. 303/2019, considerada constitucional em razão da autonomia do CNJ para garantir a prestação jurisdicional adequada, portanto, não havendo que se falar, no caso, em excesso de execução.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “O Distrito Federal tem legitimidade para ajuizar cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados em favor de seus procuradores.”
_________
Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021; Lei Distrital n. 2.605/2000, art. 3o, I ao III; e Lei Distrital n. 5369/2014, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0721581-87, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 31.7.2025; e AGI 0731374-84, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30.10.2024.